Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. Nas informações prestadas no Id. 48688970, o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Execuções Fiscais do DF, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo 0004957-96.2015.8.07.0018, que deu origem ao conflito. Nessas condições, julgo prejudicado o presente conflito de competência por não mais subsistir. Encaminhem-se, assim, ao Juízo Suscitado os autos do mencionado processo. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 27 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator